Tribunal: TJBA
Processo: 0960848-65.2015.8.05.0137
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0960848-65.2015.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JACOBINA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF, POR FORÇA DE NORMA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING INSUBSISTENTE. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE QUE NÃO PREVÊ EXCEÇÃO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 0960848-65.2015.805.0137, em que figuram Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Eminente Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça